Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO. REPETIÇÃO DA CAUSA. PREVENÇÃO DO PRIMEIRO JUÍZO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. JUIZ NATURAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A norma do inciso III, do artigo 286, do Código de Processo Civil, por ter natureza funcional, de preservação do Princípio Constitucional do Juiz Natural, tem prevalência sobre as normas processuais sobre competência territorial, exceto aquelas também derivadas diretamente de norma constitucional.
2. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.